Tribunal: STF
Processo: RE 1515404
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão proferido pela Quarta Câmara do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado (edoc. 20):  



    “CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – APELAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL FORA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS – DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA E INVESTIGATIVA DECORRENTE DE UMA INFORMÇÃO ANÔNIMA RECEBIDA, EXTRAPOLANDO AS ATRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DE NÃO HAVER RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS E SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA OBSERVÁVEL ‘PRIMA FACIE’ – PRECEDENTES DO STJ – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 244, COMBINADO COM O ART. 157, AMBOS DO CPP, ASSIM COMO DO ART. 144, § 8º, DA CF – DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS, COM A CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, COM A SUA ABSOLVIÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 386, INC. II, DO CPP – HONORÁRIOS ARBITRADOS – APELO DESPROVIDO.” (edoc. 196).  



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 144 da Constituição Federal. O Ministério Publico paranaense “defende que, ao contrário do que concluiu o TJPR, evidenciou-se, no presente caso, a presença de justa causa autorizadora da busca pessoal realizada pela Guarda Municipal. Afinal, a partir da orientação firmada no julgamento da ADPF nº 995,”(edoc. 23, p.2)



    Assevera que “o caso concreto comporta seguimento ao Pretório Excelso, vez que o TJPR descura da matéria jurídica relacionada à atuação da Guarda Municipal como órgão da Segurança Pública, na linha dos julgados transcritos, e também à luz da própria Constituição Federal, que embora não elenque referidos agentes públicos expressamente nos incisos do art. 144, os insere no §8º (que, por uma razão simples de hermenêutica topográfica, se encontra no âmbito de incidência do caput)”



    Requer, “seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, dele conheça e dê provimento, reconhecendo a violação ao art. 144 da CRFB. Pede-se, com isso, o reconhecimento da licitude da diligência aqui debatida, determinando a devolução dos autos ao TJPR para que prossiga no julgamento dos demais pontos do recurso de apelação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colhe-se dos autos que o recorrido foi absolvido em primeira instância de jurisdição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP) ou seja, o Juízo concluiu não haver provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, ao enfrentar a preliminar de ilicitude da prova alegada pela defesa, fez ver:



    Quanto à alegação de que os guardas municipais atuaram fora de suas atribuições, igualmente não merece prosperar. 



    A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de 'qualquer pessoa do povo' a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 



    Nesse contexto, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa, não havendo que se falar em nulidade.



    (...)



    Outrossim, consigne-se que o que não se admite à Guarda Municipal é a invasão em residências para procurar entorpecentes ou objetos ilícitos quando nada encontrar com o suspeito, o que extrapola as atribuições legais e constitucionais.



     Na hipótese dos autos, diferentemente, as drogas foram encontradas com uma porção em posse do o réu e as demais escondidas na moita ao lado do poste de energia mencionada na denúncia registrada, atraindo as “fundadas razões” para a abordagem. 



    Não se observam abusos ou excessos dos guardas municipais que apenas efetuaram a prisão em flagrante do réu em razão prática de crime permanente, havendo justa causa para a execução das diligências e para o prosseguimento da ação penal. 



    Ante o exposto, rejeito as preliminares, tendo em vista que se constata a legalidade da prisão em flagrante e da busca pessoal operada pelos agentes da Guarda Municipal no caso, não havendo que se falar em nulidade.



    Vê-se, portanto, que o Juízo sentenciante considerou legítima a atuação da guarda municipal, no tocante à prisão em flagrante do recorrido pela prática de crime permanente.



    Ocorre que o Tribunal de Justiça divergiu desse entendimento, consignando que,



    Na hipótese em exame, conforme relato dos próprios agentes públicos, os mesmos não estavam no exercício de salvaguardar bens ou serviços da municipalidade, pois os guardas relataram ter recebido uma informação anônima de que um indivíduo estaria traficando em uma determinada localidade, entendo por bem efetuar a respectiva apuração com a respectiva abordagem e busca pessoal, sem que tenha sido visto o porte ou eventual transação ilícita de drogas. 



    Ou seja, não houve a identificação de prática criminosa de forma explícita e identificável.



    (...)



    A par de tais aspectos, identifica-se que os agentes vieram a exorbitar as suas atribuições pelo que se revela o desvio de função, ainda que não se ignore a pretensão de auxiliar na segurança pública do município. 



    Identifica-se que as drogas apenas foram encontradas após a realização de diligência investigativa de abordagem e busca pessoa, típica da atividade policial, principalmente da militar, completamente alheias às atribuições da Guarda Municipal. 



    A circunstância da abordagem ter ocorrido próximo a uma escola municipal, salvo melhor juízo, não se manifesta suficiente a intervenção perpetrada, pois não tinha relação direta com tal instituição.”



    Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu pela ilicitude da atuação dos guardas municipais relativamente à busca pessoal, pois teriam extrapolado as atribuições inerentes à instituição.



    Em decorrência, alterou o fundamento da absolvição, porquanto conclui pela carência de materialidade do fato, nos termos do art. 386, II do CPP.(edoc. 20, p. 10)



    Essa óptica destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo indicaram os autos, ficou configurada a justa causa para a realização de busca pessoal que ensejou a apreensão de: 



    “a) 7 (sete) “eppendorfs” contendo a droga conhecida como “cocaína” - benzoilmetilecgonina –, pesando ao todo aproximadamente 5g (cinco gramas); 



    b) 15 (quinze) “pedras” da droga vulgarmente conhecida como “crack”, derivada da planta de coca (‘Erythroxylum coca’), resultante da mistura de cocaína, bicarbonato de sódio ou amônia e água destilada, pesando, aproximadamente, 04g (quatro gramas); e 



    c) 03 (três) porções da droga vulgarmente denominada “maconha”, cujo princípio ativo é tetra-hidrocanabinol (THC), com peso aproximado de 7g (sete gramas).



    Frise-se que, nos termos do art. 301 do CPP, a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, tem o dever de fazê-lo.



    Porque pertinente à controvérsia, acrescente-se o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Com efeito, os contornos evidenciados nos autos demonstram que a atuação dos agentes de segurança pública esteve amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido vai de encontro à jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)  



    Assim, considerado o cenário descrito nos autos, não há que se falar em ilicitude da prova colhidas, porquanto demonstradas fundadas razões para a busca pessoal e consequente prisão em flagrante do recorrido, estando o acordão ora questionado em confronto com o entendimento da Corte.



    Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1461218, Min. Nunes Marques DJe 27/2/2024; ARE 1463361, Min. André Mendonça, DJe 19/1/2024; ARE 1430436, Min. Alexandre de Moraes; RE 1458689, Min. Roberto Barroso, DJe 28/9/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reconhecendo a licitude das provas, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga na análise dos demais pontos da apelação interposta pelo Ministério Público estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente